Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Na Sessão Virtual de 9/2/204 a 20/2/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República contra JORGE EDUARDO NAIME BARRETO e outros, pela prática dos crimes descritos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e 62, I, da Lei 9.605/98 (deterioração de patrimônio tombado), todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A PRIMEIRA TUMA, igualmente, referendou a prisão preventiva do réu JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, que foi decretada em 17/8/2023, efetivada em 18/8/2023 e mantida por decisões de 22/11/2023, 8/12/2023, 17/12/2023, 4/1/2024 e 28/3/2024.



    Em 2/4/2024, a Defesa do réu JORGE EDUARDO NAIME BARRETO requereu a anulação do acórdão de recebimento da denúncia sob o fundamento de que permaneceu sem acesso aos autos desde 7/2/2024 e, consequentemente, o relaxamento da prisão (petição STF nº 36.038/2024).



    No mesmo dia, por meio da petição STF nº 36.052/2024, o réu requereu a extensão para si dos efeitos das decisões que concederam liberdade provisória a MARCELO CASIMIRIO VASCONCELOS RODRIGUES e a outros corréus, sob o fundamento de há identidade de situação fática e jurídica entre os acusados (petições STF nº 36.052/2024).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento (petição STF nº 38.819/2024).



    É o breve relatório. DECIDO. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A prisão do réu foi decretada pelos seguintes fundamentos:



    (i) o imputado ostenta poderes de comando e ascendência na corporação, por ter ocupado posições superiores em batalhões de destaque e com preparo para confronto;



    (ii) possui capacidade de organização e arregimentação de tropas coisa que não fizeram para defesa da União, dos Poderes Constituídos e dos interesses da própria PMDF mas podem a fazer para benefício próprio e para impedir o bom desenvolvimento da instrução processual.



    Convém registrar que aos corréus KLEPTER ROSA GONÇALVES FÁBIO AUGUSTO VIEIRA e PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA foi concedida liberdade provisória, por meio de decisões que têm como fundamento a transferência destes acusados para a reserva remunerada, em ordem a afastar a eventual capacidade deles de organização e arregimentação de tropas para benefício próprio e para impedir o bom desenvolvimento da instrução processual, conforme destacado na decisão de decretação de prisão preventiva, situação diversa daquela ostentada por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.



    No que concerne à situação de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, na decisão proferida nestes autos em 28/3/2024, que lhe concedeu liberdade provisória, constou, em erro material, um trecho relacionado ao corréu FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, com o seguinte teor:



    “Na presente momento processual, encerrada a investigação policial e a produção de provas pela Polícia Judiciária, com a recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República, bem como com a transferência de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA para a reserva remunerada da PMDF (DODF de 31/1/2024), está afastada sua eventual capacidade de organização e arregimentação de tropas para benefício próprio e para impedir o bom desenvolvimento da instrução processual, conforme destacado na decisão de decretação de prisão preventiva”.



    O erro material foi corrigido por decisão proferida em 1º/4/2024 (eDoc. 533, ID: c77da597), por meio da qual mantive a prisão preventiva de MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES e determinei a expedição urgente de mandado de prisão.



    Verifica-se, portanto, que a situação do réu JORGE EDUARDO NAIME BARRETO é distinta da dos corréus a quem foi concedida liberdade provisória, com fundamento em condição pessoal não extensível, sendo inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. Não há qualquer alteração na situação do réu JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, que permanece como militar da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal, havendo, portanto, fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva.



    Dessa maneira, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que possam atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    É patente a necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Por fim, a propósito do pedido de anulação do acórdão de recebimento da denúncia, não procede a alegação de que “somente agora o processo se tornou público e de 7 de fevereiro de 2024 até a presente data a defesa seguiu sem acesso liberado aos autos”.



    Por meio da petição STF nº 105.709, protocolizada em 21/9/2023, foi juntada a procuração outorgada pelo réu JORGE EDUARDO NAIME BARRETO aos advogados Iuri do Lago Nogueira Cavalcante Reis, brasileiro, OAB/DF nº 35.075, Pedro Afonso Figueiredo de Souza, OAB/MG nº 205.305, e Izabella Hernandez Borges, OAB/SP nº 327.697 (petição STF nº 105.709/2023, eDoc. 384, fls. 2.144-2.145), a quem foi concedido acesso aos autos, tendo a Secretaria Judiciária, inclusive, certificado o fornecimento de cópia dos autos ao advogado Pedro Afonso Figueiredo em 19/12/2023.



    Analisando a cadeia de representação processual do réu, observo que o advogado Iuri do Lago Nogueira Cavalcante Reis renunciou ao mandato em 31/1/2023, por meio da petição STF 7.768/2024, de modo que ainda permaneciam como patronos de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO os advogados Pedro Afonso Figueiredo de Souza e Izabella Hernandez Borges.



    Em 7/2/2024, foi protocolizada a petição STF nº 10.293/2024, por meio da qual foi requerida a juntada de instrumento de substabelecimento sem reserva dos poderes outorgados pelo réu em questão (eDoc. 390, fls. 3698 -3699). Entretanto, o instrumento foi assinado apenas eletronicamente pela advogada Isabella Hernandez Borges, apesar de constarem os nomes de outros seis advogados, incluindo Pedro Afonso Figueiredo de Souza, que não o assinaram, nem mesmo fisicamente.



    Observa-se, assim, que este último advogado, a quem foi, inclusive, concedida cópia dos autos em 19/12/2023, permanece cadastrado e com acesso aos autos.



    A Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar nos autos, também não vislumbrou qualquer irregularidade:



    “Em 7.2.2024, os advogados Izabella Hernandez Borges e Pedro Afonso Figueiredo de Souza juntaram substabelecimento sem reserva de poderes em favor de Bruno Jordano Barros Marinho, atual representante de Jorge Eduardo Naime Barreto. Desde então, o novo mandatário apresentou pedido de revogação da custódia preventiva do acusado e foi intimado de atos processuais subsequentes, assim como o acusado foi citado pessoalmente para apresentação de defesa prévia.



    Não se vislumbra, portanto, irregularidade apta a ensejar a anulação.”



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Por todo o exposto, com fundamento nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, CPF nº 563.694.411-04, e INDEFIRO o pedido de anulação do acórdão de recebimento da denúncia.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Comandante do Batalhão onde se encontra custodiado o preso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente